Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700135-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: YARA FRANCA DE SANTANA SOUSA, RICARDO TEIXEIRA DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por YARA FRANCA DE SANTANA SOUSA e RICARDO TEIXEIRA DE SOUSA contra a decisão ID origem 219451645, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702113-56.2024.8.07.0006, movida por CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo assim se pronunciou: Os embargos à execução serão distribuídos por dependência e autuados em apartado, conforme artigo 914, §1o do CPC. Assim, deixo de conhecer os Embargos à Execução de ID. 216464895. Certifique-se o prazo e remetam-se os autos para pesquisa de bens. Nas razões recursais, os agravantes alegam, inicialmente, não disporem de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio e da sua família. Quanto à questão de fundo, argumentam que opuseram Embargos no dia 4/11/2024, dentro do prazo estabelecido no art. 914 do Código de Processo Civil – CPC, e que, por equívoco, juntaram a peça nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702113-56.2024.8.07.0006. Informam que, para corrigir o erro procedimental, opuseram os Embargos à Execução em autos apartados no dia 3/12/2024, os quais receberam o n. 0717806-80.2024.8.07.006; porém, foram rejeitados liminarmente por serem intempestivos. Sustentam que o Juízo de 1o Grau deveria ter oportunizado a correção do vício nos autos originais, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, pois atingiram a sua finalidade (defesa dos executados) sem causar prejuízo às partes, e aos postulados da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da economia processual. Afirmam, também, que a não oportunização da correção do vício violou os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, apontam que o prosseguimento da Execução lhes ocasionará prejuízos irreparáveis, visto que estão em situação de superendividamento. Citam julgados para amparar a sua tese. Ao final, requerem o conhecimento do recurso; o deferimento da gratuidade da justiça; a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar todos os atos executivos na Execução de Título Extrajudicial n. 0702113-56.2024.8.07.0006; e, no mérito, o provimento deste Agravo para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinado o processamento dos Embargos ou, subsidiariamente, que seja determinado ao Juízo que oportunize a correção do vício formal mediante distribuição da peça por dependência, em autos apartados. Preparo não recolhido. No despacho ID 67671451, determinei aos agravantes que comprovassem a alegada hipossuficiência. Em resposta, as partes juntaram documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Defiro a gratuidade da justiça em relação ao presente Agravo de Instrumento, pois os documentos juntados pelos agravantes indicam o recebimento de renda líquida mensal menor que 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro usualmente adotado por este eg. Tribunal de Justiça para aferir a hipossuficiência financeira. Ademais, não localizei nos autos elementos que contrariem a alegação de enfrentamento de dificuldades financeiras. Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante relatado, o presente recurso foi interposto em face de decisão na qual os Embargos à Execução apresentados nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702113-56.2024.8.07.0006, movida pelo agravado, não foram conhecidos por não terem sido autuados em apartado, conforme estabelece o art. 914, § 1o, do CPC. E, como descrito alhures, os Embargos opostos pelas partes posteriormente em autos apartados foram rejeitados liminarmente em razão da intempestividade. Confira-se o teor da sentença proferida nos Embargos à Execução n. 0717806-80.2024.8.07.0006: [...] Os embargantes foram citados nos autos da execução no dia 17 de outubro de 2024, conforme ID 215261215/215261217, juntado aos autos dia 22 daquele mês. Reza o art. 915 do Código de Processo Civil que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231, ou seja, a partir da juntada aos autos do mandado cumprido. Ou seja, o prazo cabal findar-se-ia a 14 de novembro daquele ano. Este embargos foram opostos apenas a 03 de dezembro. Ante o exposto, por serem flagrantemente intempestivos, rejeito liminarmente estes embargos nos termos do art. 928, I, do Código de Processo Civil, e INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 485, inciso IV, do mesmo livro. [...] (sentença ID 219724805). Com esses registros, verifica-se que a controvérsia em debate se cinge em definir se o Juízo de 1o Grau deveria ter oportunizado a correção da violação ao art. 914, § 1o, do CPC à luz dos princípios da instrumentalidade, da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da economia processual. O CPC estabelece, no art. 914, que os embargos à execução devem ser autuados em apartado e distribuídos por dependência. O prazo para oferecimento está delineado no art. 915 e a consequência da sua inobservância no art. 918, ambos do referido Diploma. Confira-se a redação dos dispositivos, na parte que interessa: Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. [...] Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 . [...] Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos: I - quando intempestivos; [...] As regras quanto ao meio processual ao prazo para a oposição são claras, de fato. Entendo, entretanto, que a apresentação de embargos por meio de petição nos autos da execução pode ser convalidada, notadamente em observância os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. De maneira geral, os postulados – previstos em diversos dispositivos do CPC, como nos arts. 4o, 277 e 283[1] –, orientam os magistrados a prestigiar a solução definitiva de mérito, conduzindo à uma prestação jurisdicional efetiva e célere. Nessa toada, admite-se o aproveitamento de atos processuais praticados com erro de forma, desde que alcancem a sua finalidade essencial e não causem prejuízo às partes. Vale registrar, também, que a inobservância da solenidade legal não pode ter decorrido de má-fé processual, ou seja, da intenção da parte de causar prejuízo ao adversário ou tumultuar o andamento do processo. Assim, observadas as premissas acima delineadas, tenho que a oposição de embargos nos autos do feito executivo no interregno do prazo previsto no art. 915 do CPC configura mera irregularidade, sendo recomendável ao Juízo que determine o desentranhamento da petição e fixe prazo para a sua distribuição – acompanhada do pagamento das custas respectivas, se for o caso. Esse posicionamento já foi adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, apesar de haver julgados em sentido oposto. Confira-se: EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLO TEMPESTIVO NOS MESMOS AUTOS EXECUTIVOS. ERRO ESCUSÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. NÃO RECONHECIDA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NECESSIDADE DE VIA PRÓPRIA. I. A oposição tempestiva dos embargos à execução nos próprios autos executivos, e não em autos apartados como determina o Código de Processo Civil (art. 914, § 1o), configura irregularidade sanável à luz da instrumentalidade das formas (art. 188 desse mesmo Codex). II. No caso concreto, a regularização foi cumprida conforme determinação judicial de distribuição por dependência em autos apartados poucos dias após o marco final do prazo à oposição dos embargos da parte executada, de quem não se extrai má-fé processual. [...] V. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, provida. (Acórdão 1904867, 07269303920238070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO JUNTADA AOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de processamento dos embargos à execução ajuizados por meio do endereçamento de petição protocolada nos autos do processo de execução. 2. O art. 914, § 1o, do CPC enuncia, de modo expresso, o meio exigido para a propositura dos embargos à execução, qual seja, a distribuição de petição a ser regularmente autuada. 3. A propositura dos embargos à execução por meio de petição juntada aos autos do processo de execução, apesar de não se harmonizar com a norma prevista no dispositivo legal mencionado, consiste em mera irregularidade processual. 4. O equívoco no modo do exercício dos atos processuais pode gerar nulidade apenas se não for possível seu aproveitamento ou se houver prejuízo evidente para as partes (art. 283 do CPC). 5. No caso em análise é possível perceber que a recorrida propôs embargos à execução tempestivamente, tendo observado o prazo legal de 15 (quinze) dias fixado pelo art. 914 do CPC. 5.1. Deve ser aplicado, no presente caso, portanto, o princípio da instrumentalidade das formas. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1667523, 07374032420228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, os agravantes foram citados na Execução no dia 17/10/2024 e o mandado cumprido foi juntado no dia 22/10/2024, consoante registrado na sentença proferida nos autos n. 0717806-80.2024.8.07.0006, e opuseram os Embargos naqueles autos no dia 4/11/2024 (ID origem 216464895), dentro, portanto, do prazo de 15 dias (que findaria em 14/11/2024). Verifica-se, também, que, tão logo proferida a decisão ora recorrida (2/12/2024), os agravantes providenciaram a distribuição da peça em autos apartados (3/12/2024), comportamento que parece denotar a inexistência de má-fé processual. De mais a mais, não vislumbro a ocorrência prejuízos ao agravado em vista do atraso na formação dos autos apartados, pois, caso não sejam reconhecidos vícios impeditivos do processamento da ação autônoma – que não a intempestividade, repito –, a parte terá a chance de se contrapor aos argumentos que a fundamentam. Diante disso, entendo que o Juízo de 1o Grau deveria ter oportunizado a correção do vício, que constitui mera irregularidade, mediante a determinação de desentranhamento da peça e distribuição por dependência em autos apartados, com a fixação de prazo razoável para a adoção da medida. Reconheço, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora também está presente diante da possibilidade de promoção de atos constritivos nos autos da Execução. Pelas razões expostas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o andamento da Execução de Título Extrajudicial n. 0702113-56.2024.8.07.0006 até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [...] Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. [...] Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.”.